Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-17.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012637-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (AGRAVANTE), APARECIDA JUNQUEIRA TALARICO - CPF: 047.746.348-75 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL JUNQUEIRA - CPF: 038.345.778-55 (AGRAVANTE), MARLENE DE DEUS JUNQUEIRA - CPF: 022.192.348-94 (AGRAVANTE), LOURDES JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 345.282.451-91 (AGRAVANTE), JAIR DE DEUS JUNQUEIRA - CPF: 522.646.531-91 (AGRAVANTE), VAIR ANTONIO JUNQUEIRA - CPF: 202.567.791-04 (AGRAVANTE), ELENA JUNQUEIRA DE MORAES - CPF: 207.647.741-15 (AGRAVANTE), VARDELEI ANTONIO JUNQUEIRA - CPF: 383.485.431-04 (AGRAVANTE), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), VINICIUS BARBOSA DO CARMO - CPF: 033.659.961-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DE ALUGUEL POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião que, nos autos Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Execução de Aluguéis nº 1000257-56.2022.8.11.00981, indeferiu a tutela provisória de urgência quanto a desocupação do imóvel objeto da lide, pelo agravado.

Em síntese, os agravantes sustentam que são proprietários e locadores do imóvel residencial situado na Rua João Bordon, nº 547, na Cidade de Porto Esperidião/MT.

Mencionam que entabularam com o agravado, um contrato de locação com reserva de compra por prazo determinado de 6 (seis) meses, com valor de aluguel de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais e, passado o aludido prazo, o agravado não efetuou o direito de compra, não pagou os alugueis e também não desocupou o imóvel.

Aduzem que a liminar pleiteada consiste em um direito líquido e certo do locador e que restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão, quais sejam, a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.

Discorrem acerca do prejuízo decorrente da manutenção da decisão agravada que, por conta da morosidade da tramitação processual, suportarão danos incomensuráveis e o próprio inquilino terá um aumento exacerbado e incontrolado da dívida.

Desse modo, requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, com a expedição liminar da ordem de despejo, nos termos formulados na inicial.

As contrarrazões foram dispensadas, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão recursal cinge-se em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência, consistente na ordem de despejo para desocupação do imóvel de imediato, pelo agravado, do imóvel residencial situado na Rua João Bordon, nº 547, na Cidade de Porto Esperidião/MT.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito existe.

Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como o juiz ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na aparência – ou probabilidade do direito.

Assim, tratando-se de uma medida excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Da análise dos autos, infere-se que os agravantes intentaram propôs ação de despejo cumulada com cobrança, posto que o agravado se encontra inadimplente desde outubro de 2021, bem como não cumpriu com os pagamentos dos encargos locatícios, onde pugnou pela concessão de liminar para a retomada do bem, em razão da inadimplência.

É de conhecimento notório que, para o deferimento do pedido liminar de despejo, devem ser atendidos os requisitos do art. 59, § 1.º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, a saber:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

No caso em comento, tem razão os agravantes pois presentes os preenchidos os requisitos da Lei do Inquilinato, para a concessão da liminar.

A probabilidade do direito se consubstancia nos documentos apresentados com a inicial, quais sejam, contrato de aluguel (Id.81955059) sem garantias do locatário prevista no art. 37 da lei 8.245/1991; Registro do Imóvel (Id.81955063), planilha de débitos (Id.81955065) e juntada do comprovante do caução de 03 (três) aluguéis, conforme determina o art. 59, §1º da Lei do Inquilinato, lei 8.245/91.

Portanto, estando a ação fundada na falta de pagamento do aluguel e demais encargos e não havendo quaisquer das garantias previstas no seu artigo 37, de rigor a concessão liminar para desocupação de imóvel pois, se mantida a locação, os agravantes sofrerão prejuízos à medida que não poderão dispor do bem de sua titularidade, no decurso da ação.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a higidez financeira causada pela pandemia em decorrência do COVID-19, não poderá servir de salvo conduto para a mora, cujas consequências devem ser suportadas pelo inquilino, sob pena de causar prejuízo inverso, ou seja, da parte contrária que não deu causa ao descumprimento do contrato.

Neste sentido é a jurisprudência:

“Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Presentes os requisitos do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, impõe-se o deferimento do despejo liminar, condicionado, contudo, à prestação de caução, que não pode corresponder aos créditos locatícios, que ainda não foram reconhecidos judicialmente e podem ser impugnados. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte. A caução, entretanto, pode consistir no próprio imóvel locado ou outro bem idôneo, mediante prova da propriedade. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 21793732520218260000 SP 2179373-25.2021.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 10/08/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Por outro lado, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91: “
No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62
”.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a ordem liminar de despejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023